Tribunal: TJSP
Processo: 1025769-36.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DA VIAGEM SEM A COMUNICAÇÃO AOS AUTORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DA VIAGEM SEM A COMUNICAÇÃO AOS AUTORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Primeiro, a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Havia evidente relação de consumo entre as partes, por meio da cadeia de fornecimento de serviços em que participaram os fornecedores do serviço de transporte. Aplicação da teoria da asserção para reconhecimento da presença da condição da ação. Segundo, mantém-se a conclusão de reconhecimento dos danos morais indenizáveis. Inicialmente, os autores haviam adquirido passagem com saída de Presidente Prudente, com destino a Ribeirão Preto para o dia 09/12/2022, mas que foi cancelada pela ré poucos dias antes da data da viagem. Assim, os autores adquiriram novas passagens, agora com horário de partida no dia 08/12/2022, às 15h10. A viagem foi cancelada, quando os autores já se encontravam no local de partida e pior, a ré sequer conseguiu comprovar que comunicou aos consumidores sobre tal circunstância, causando-lhes frustração e transtornos na tentativa de solucionar o problema. Autores que só conseguiram partir em direção ao seu destino final mais de 6 (seis) horas depois do inicialmente previsto e não obtiveram atendimento satisfatório da ré, tendo que realizar a viagem por outra empresa. Ausência de comunicação do atraso/cancelamento pela ré. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Precedentes desta Turma Julgadora. E terceiro, mantém-se também a condenação por danos materiais. Os autores devem ser ressarcidos à diferença entre os valores reembolsados pela viagem cancelada pela ré com os valores por eles utilizados, para o pagamento das novas passagens. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.